Tribunal: TJMT
Processo: 0006908-28.2016.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006908-28.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE SILVESTRE DOS SANTOS - CPF: 049.381.611-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 54 DA LEI N. 9.605/98 – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – POLUIÇÃO SONORA QUE SE ADÉQUA AO TIPO PENAL EM DISCUSSÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AMPARADO NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM SUA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“
O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de
dano
à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
”. (Superior Tribunal de Justiça, E
mbargos em
R
ecurso
Esp
ecial n.
1.417.279/SC, relatado pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11.04.2018,
DJe
20.04.2018).

Ademais, comprovado de forma insofismável que o apelante estava com o som do seu veículo ligado emitindo ruídos acima do permitido, não se pode falar em prolação de édito absolutório, sendo válidos os depoimentos prestados pelos policiais militares e a aferição realizada com equipamento certificado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Silvestre dos Santos
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n.
0006908-28.2016.8.11.0003
, condenando-o pela prática do crime ambiental previsto no art. 54,
caput
,

da Lei n. 9.605/98, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 5 (cinco) dias-multa, à fração de 1/30 (um
trinta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
tendo
a pena privativa de liberdade
sido
substituída por
1 (
uma
)
restritiva de direitos.

O apelante, nas razões recursais
que se encontram
no ID
84914522
, postula

sua absolvição, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não existem provas produzidas nestes autos capazes de sustentar sua condenação
;
alegando, ainda, que não foi produzida prova pericial, violando
o
art. 158 do Código de Processo Penal, “
bem como pelo fato da foto do decibelímetro apresentada nos autos não ser suficiente para demonstrar a materialidade delitiva
”. Por derradeiro,
prequestiona
toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas
contrarrazões constantes no ID

93620576
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento
do vertente
recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por inter
médio do parecer que se vê no ID
155664189
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A denúncia, que está no ID
153973727
, p.
08
/
10
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que na data de 17/06/2016, por volta das 21:05 h, Rua B-1 esquina com a rua A-8, no Bairro Vila Olinda, em Rondonópolis, o denunciado causou poluição sonora em nível tal que podia resultar em danos à saúde, eis que emitiu ruídos por meio de aparelhagem de som que foram medidos em 87,9 decibéis, conforme reprodução fotográfica de fl. 14.

No dia e hora dos fatos, em atendimento a denúncia anônima de poluição sonora, a
Policia
Militar Ambiental se dirigiu até o endereço acima indicado, onde constatou que a aparelhagem de som de propriedade do denunciado encontrava-se ligada e produzindo ruídos
superiores
ao permitido expondo a danos
a
saúde das pessoas que estavam próximas ao local e, assim, incorrendo na prática delituosa'.

Durante a inspeção fora apreendida a aparelhagem de som do denunciado conforme Relatório Técnico n° 072/ 2
CiaPMPAIBPMPA
/2016 de fis. 13/14.

A poluição sonora é provocada por níveis excessivos de ruídos, sendo que o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), pela Resolução n° 01 de 08/03/90 - Item. 1, estabelece que "a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução". O denunciado produziu nível de ruídos acima dos permissíveis estabelecidos pelas Resoluções n° 01 e n° 02 de 08/03/90, do CONAMA:

hospitais: período diurno= 45 dB: período noturno= 40 dB:

residencial: período diurno= 55 dB; período noturno= 50 dB.

central: período diurno= 65 dB: período noturno= 60 dB:

industrial: período diurno= 70 dB: período noturno= 65 dB:

Estes limites, fixados exatamente para que não prejudiquem a saúde e o sossego público, são estabelecidos pela NBR 10.152 de
Dezembro
de 1.987. da ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas) cuja aplicação é determinada pela Resolução 01 do CONAMA, de 08/03/1990 em seu item II. Assim, níveis de ruídos superiores a 70 dB, causam danos à saúde. Além da perda auditiva, a exposição contínua à poluição sonora pode causar hipertensão, gastrite e lesões do sistema nervoso.
[...].

Destaques

no original.

No que diz respeito à alegação de ausência de provas aptas a demonstrar que os ruídos sonoros tenham causado prejuízo real à saúde humana, a compreensão firmada neste Tribunal de Justiça é no sentido de que a poluição sonora encontra adequação típica no art. 54 da Lei n. 9.605/98. E, tratando-se de delito meramente formal, dispensa a demonstração concreta de que se tenha causado prejuízo real à saúde humana, tal como se infere dos acórdãos a seguir ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – POLUIÇÃO SONORA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA E FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AMPARADO NOS DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO –
AUSÊNCIA DE PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ
–– RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o pleito de absolvição quando comprovado nos autos a autoria e materialidade do delito previsto no art. 54 da Lei 9.605/98, diante das declarações apresentadas pelos policiais na fase inquisitiva e confirmadas em juízo.

“
O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de
dano
à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
"
(STJ,
EREsp
, 1417279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018,
DJe
20/04/2018).
(
TJMT, N.U 0008659-16.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 09/05/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – POLUIÇÃO SONORA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO DANO À SAÚDE – PRESCINDIBILIDADE – CRIME FORMAL
– RUÍDO
ACIMA DO PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE – 89,3 DECIBÉIS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA OU PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O tipo penal capitulado no artigo 54, caput, da Lei n. 9.605/98 se refere à poluição de qualquer natureza, dentre elas, a sonora, e cuida-se de crime formal, dispensando-se laudo pericial para comprovar o efetivo
dano
à saúde humana
.

[...].
(TJMT, N.U 0000459-58.2016.8.11.0034, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017,
Publicado
no DJE 23/01/2018).
Destacamos

Além disso, quanto ao aspecto formal do delito, dispensando a efetiva demonstração de prejuízo à saúde humana, tal compreensão está ancorada em precedente firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do julgado assim resumido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 54 DA LEI N. 9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NATUREZA FORMAL DO DELITO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de
dano
à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
. Embargos de Divergência providos, recurso especial desprovido.”
(STJ,
EREsp
1417279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018,
DJe
20/04/2018).
Destacamos

No
tocante à ausência de prova pericial, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a prescindibilidade do exame pericial para comprovação da materialidade dos delitos descritos no art. 54,
caput
,da Lei n. 9.605/98, conforme julgado objeto da ementa abaixo reproduzida:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 54 DA LEI Nº 9.605/98. POLUIÇÃO SONORA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar
dano
à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato." (RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,
DJe
5/2/2016, grifou-se).

2.
Nesse sentido, "o delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de
dano
à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia (
EREsp
1.417.279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
20/4/2018, grifou-se).

3. Considerando que a denúncia detalhou todas as circunstâncias da ocorrência, bem como indicou que o ruído, medido pelas autoridades policial, ultrapassou os limites legais estabelecidos, não há como acolher a pretensão defensiva acerca da imprescindibilidade da realização de exame pericial, estando a materialidade do delito atrelada a diversos documentos, como o auto de infração ambiental.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no RMS 61.894/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019,
DJe
13/12/2019).
Destacamos
.

A
materialidade do crime de poluição sonora ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 153973727, p. 13); boletim de ocorrência (ID 153973727,
p.
23
/
24); Relatório Técnico n. 072/2ª
CiaPMPA
/BPMPA/2016

(ID 153973727, p. 25
/
28)
, no qual foi juntada fotografia do aparelho Decibelímetro com a aferição dos ruídos emitidos pela aparelhagem de som do apelante na frequência de 87,9db.

Vê-se, pois, que para a caracterização do delito em comento exige-se apenas que se identifique a emissão de ruído acima do limite permitido por normas regulamentares, sendo certo que segundo a NBR 10.151 da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas, qualquer ruído acima de 70 decibéis resulta, ou pode resultar em danos à saúde humana. Além
do mais
, os ruídos emitidos pela aparelhagem de som do veículo do apelante –na frequência de 87,9db – extrapolam os limites fixados pela Resolução n. 01/90 do CONAMA, impossibilitando, desse modo, o seu pleito absolutório.

Com efeito, s
obre as provas da materialidade e autoria delitiva, verifica-se que o policial militar ambiental Rony Kleber Carvalho Silva, ouvido em juízo, confirmou o depoimento que prestou na fase policial, destacando, dessa feita, que “
não se recorda dos fatos
, pois atendeu muitas ocorrências na região da Vila Olinda
;
que ratifica o mencionado no boletim de ocorrência e no relatório técnico
”(ID
153973727, p. 61
).

Na fase extrajudicial,
a testemunha acima mencionada e o também policial militar Odair Alves de Oliveira
narr
aram
os fatos desta forma:

[...]
FOMOS INFORMADOS ATRAVÉS DO TELEFONE FUNCIONAL DA PATRULHA DO SOSSEGO DE QUE NO ENDEREÇO ACIMA VÁRIAS PESSOAS ESTAVAM NA FRENTE DE UMA RESIDÊNCIA FAZENDO USO DE BEBIDA ALCOÓLICA E COM
UMA CAIXA DE SOM LIGADA COM O VOLUME MUITO ALTO INCOMODANDO OS MORADORES VIZINHOS
.
DIANTE DA DENÚNCIA, ESTA GUARNIÇÃO COMPARECEU AO LOCAL INDICADO E AO CHEGARMOS DEPARAMOS COM
UMA CAIXA DE SOM LIGADA NA ÁREA DA RESIDÊNCIA, MOMENTO EM QUE

FOI REALIZADA A AFERIÇÃO DO RUÍDO COM O APARELHO DECIBELÍMETRO, SENDO CONSTATADA UMA FREQUÊNCIA DE 87.9Dba
, INFRIGINDO ASSIM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM VIGOR BEM COMO O TEOR DA ATA Nº 003/2013/JUVAM FIRMADA ENTRE JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO AMBIENTE, POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL E PM AMBIENTAL. NO LOCAL, O SUSPEITO ALEXANDRE SILVESTRE DOS SANTOS, IDENTIFICOU-SE COMO SENDO O PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA E RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO SONORO, MOMENTO EM QUE LHE FOI DADA A VOZ DE

PRISÃO
[...].
(ID
153973727
, p.
14
/
15
).
Destacamos

Por sua vez, quando foi interrogado na fase policial, o apelante declarou: “
QUE,
estava em sua casa no endereço rua B1, Vila Olinda, quando resolveu beber um pouco; QUE, era por volta das 20h30min quando ouvia
música e bebia
vodka
com guaraná, quando chegou uma guarnição da polícia militar que entrou na residência e falaram que iria levar o interrogado preso pois estava ouvindo som acima do permitido por lei; QUE, o interrogado afirma que nenhum vizinho pediu para ele baixar o som e que só aumentou o som um pouco porque estava bebendo
”, apesar de ter alegado que o som não estava alto (ID
153973727
, p.
17
/
18
), cumprindo registrar que
ele
não foi interrogado em juízo, por não ter sido localizado, tendo sido aplicad
o
o disposto no art. 367 do Código de Processo Penal.

As declarações apresentadas pelos policiais militares na fase inquisitiva foram ratificadas em juízo, de modo que são idôneas e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso

destes autos
. Outrossim, deve ser ressaltado
que, embora o apelante
tenha
alegado na fase policial que apesar d
e
o som estar ligado, não estava alto
,
essa afirmação não foi comprovada nestes auto
s. A
demais, os depoimentos
das
testemunha
s
dão conta de que a diligência se deu por conta de denúncia via telefone à Companhia da Polícia Ambiental.

S
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

De outro viés, no respeitante a tese defensiva segunda a qual
“...não temos um laudo pericial e nem mesmo informações do que é levado
em consideração para a aferição de tais sons(...) não há confirmação da distância de aferição do som ou mesmo se a fotográfica anexada se refere aos fatos aduzidos na exordial... tal fotografia não possui nenhum dado referente a data e horário de sua medição...
”, é forçoso reconhecer que tais argumentos não são, por si só, capazes levar a absolvição do apelante.

Is
s
o porque, consoante acima foi mencionado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a infração contida no art. 54 da Lei n. 9.605/98 é de natureza formal e de perigo abstrato, “
sendo suficiente a potencialidade de
dano
à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
”(Superior Tribunal de Justiça, E
mbargos em
R
ecurso
Esp
ecial
n. 1
.
417
.
279/SC, Terceira Seção, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
20.4.2018).

Por conseguinte, diante das declarações dos policiais militares prestadas nas duas fases da persecução penal, dando conta de que o Decibelímetro indicou a frequência de
87,9
decibéis, dado probatório, esse, que foi corroborado pelo relatório técnico produzido pelos agentes públicos, comprovada está não apenas a materialidade, mas também a autoria delitiva quanto à prática do crime do art. 54 de Lei 9.605/98 pelo apelante, de modo que não há qualquer reparo a ser realizado na sentença condenatória.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Alexandre Silvestre dos Santos
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023